Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA POR MEIO DE REDES SOCIAIS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DIFERENÇA ÍNFIMA. PRAZO DECADENCIAL PARA SUPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. PRESTÍGIO AO ACESSO À JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia ou queixa crime, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, e desde que não haja confrontação de prova.
2. A orientação jurisprudencial é no sentido de que é possível regularizar o recolhimento das custas processuais referentes a queixas crimes, desde que dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses contado da ciência da autoria delitiva. Referida limitação temporal se impõe diante de erros substanciais, tais como vícios na procuração, ausência (total) de recolhimento de custas ou recolhimento em valor ínfimo, dentre outros.
3. O recolhimento tempestivo das custas processuais com um erro no preenchimento da guia que não revela má-fé dos advogados e resulta em uma diferença ínfima entre o valor pago e o valor devido é inapto a obstar o acesso à jurisdição pelo trancamento da queixa crime e não exige sequer suplementação.
4. Ordem denegada.